Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720393-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA VILELA LTDA AGRAVADO: ATELIE FATIMA BOLOS E DOCES LTDA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47076964) interposto por MADEIREIRA VILELA LTDA., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória proposta pela agravante em desfavor de ATELIÊ FÁTIMA BOLOS E DOCES LTDA. e MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA ARAÚJO, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO. Inconformada, sustenta a recorrente que ingressou com ação monitória objetivando o cumprimento de obrigação de quantia certa, consubstanciada em dois cheques, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Entende pela aplicação da regra ordinária de competência, prevista no art. 53, inc. III, do Código de Processo Civil, no caso de ação de cobrança de cheque prescrito, de modo que a competência é do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça. Assevera que, ainda que se trate de obrigação pessoal, somente incidirá a regra geral de competência do art. 46 do CPC quando não houver disposição específica. Alega que os cheques em questão foram emitidos à época em que a pessoa jurídica agravada era empresa individual, cuja representante legal possui domicílio em Brasília/DF. Defende que a r. decisão viola a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Pede, ao final, que seja declarada a competência do Juízo a quo para processar e julgar da demanda da origem. A liminar foi parcialmente deferida para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de encaminhamento do processo ao Juízo de Águas Lindas de Goiás/GO, até ulterior pronunciamento. Sem contrarrazões, porquanto não localizada a parte recorrida (IDs 47946426 e 48222469). É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A demanda originária versa sobre ação monitória lastreada em cheque prescrito. Embora a jurisprudência deste egrégio Tribunal entenda pela competência do domicílio do devedor para julgar a ação, cuida-se de competência territorial, de natureza relativa, sendo incabível o seu reconhecimento de ofício, pois definida em conformidade aos interesses das partes, em atenção ao enunciado de Súmula 33 do colendo STJ. Não verifico, portanto, proibição para o ajuizamento da ação monitória em foro diferente do domicílio da parte devedora e, assim, após a distribuição da causa e a fixação da competência, repita-se, territorial, sua modificação dependerá de expressa manifestação da parte requerida. Caso não seja suscitado o tema referente à competência, operar-se-á a sua prorrogação conforme preveem os arts. 65 e 917, inc. V, ambos do Diploma Processual Civil, abaixo transcritos: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; Nesse sentido, colha-se jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. 1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2. Efetivada a distribuição da ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer for alegada em eventuais embargos à monitória, prorrogando-se, se não suscitada, conforme art. 65 e 917, V do CPC. 3. O art. 286, II, do Código de Processo Civil, estabelece a prevenção do Juízo quando há a propositura de ação, com o mesmo pedido, na qual foi prolatada sentença sem resolução do mérito. 4. Cuida-se de ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo competente o foro do domicílio do devedor, já a competência é territorial, de natureza relativa, definida em atenção aos interesses dos litigantes. 5. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1686735, 07039162920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. SÚMULA 531/STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO EX OFFICIO. 1. A Súmula 531 do STJ afasta a discussão acerca da existência de relação de consumo na hipótese de ação monitória, ajuizada contra o emitente, para cobrança de cheque prescrito. 2. Tratando de competência territorial, de natureza relativa, não cabe conhecê-la de ofício (Súmula 33 do STJ). 3. Determinada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não cabe acolher eventual pedido da parte autora, em emenda à petição inicial, para envio dos autos a outro juízo. 4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara Cível do Riacho Fundo. (Acórdão 1438726, 07050572020228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CÍVEL E PROCESSO CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. OFENSA SÚMULA 33/STJ. 1. A demanda Monitória fundada em cheque prescrito não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. De acordo com o artigo 43 do Código de Processo Civil, a competência é fixada no momento da propositura da demanda, e, uma vez definida pela distribuição, não pode ser modificada a pedido da parte autora. 3. Não cabe ao Juízo Suscitado declinar da sua competência, ainda que a pedido do autor, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas sim, relativa que só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar de contestação. 4. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado. (Acórdão 1081820, 07006813020188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO TERRITORIAL. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ. 1. O critério de competência que rege o feito monitório que objetiva a cobrança de crédito decorrente de cheque emitido sem provisão de fundos é territorial, de natureza relativa, não podendo a matéria, portanto, ser examinada de ofício pelo Juiz, mas sim provocada pela parte demandada, na forma do que estatui o art. 112, do CPC, e Enunciado n° 33, da Súmula do STJ. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1025583, 07020477520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2017, publicado no DJE: 26/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador